Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-32.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002702-32.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAILANE SANTOS PESSOA e outros (3) Advogado(s): ANDRE LUIZ LIMA BRANDAO (OAB:BA6550-A) APELADO: GILVAN DE OLIVEIRA PESSOA Advogado(s): MURILO DOS SANTOS GUSMAO (OAB:BA24220-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de alimentos proposta em favor de menores, ao reconhecer continência com demanda anteriormente ajuizada que versava sobre reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, alimentos e regulamentação de visitas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se há continência entre a presente ação de alimentos e a anterior, que tratou de dissolução de união estável cumulada com alimentos, e se a ausência de indicação formal dos menores na ação anterior afastaria essa continência. III. Razões de decidir 3. Ocorre a continência quando há identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais abrangente que o da outra (CPC, arts. 56 e 57). 4. A ação anterior, ajuizada precedentemente, abordou alimentos em favor dos mesmos menores representados na presente ação, havendo identidade substancial entre partes e pedidos. 5. A ausência de individualização formal dos nomes dos menores na ação antecedente não descaracteriza a identidade, considerando que seus interesses foram representados pela genitora comum e contemplados no acordo homologado. 6. A rediscussão dos alimentos por meio de nova ação é incabível diante da solução anterior. 7. Correta a sentença que, reconhecendo a continência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 57, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Configura-se continência quando há identidade entre partes e pedidos, sendo a ação posterior abarcada por anterior mais abrangente, o que impõe a extinção da primeira, sem resolução do mérito, nos termos do art. 57, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57 e 485, X. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8147415-95.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 23.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8001101-39.2023.8.05.0090, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice-Presidência, j. 26.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002702-32.2023.8.05.0106; Recorrentes: C.S.P., A.C.S.P. e J.M.S.P., representados por sua genitora CÁTIA DA SILVA SANTOS; Recorrido: GILVAN DE OLIVEIRA PESSOA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator